Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-87.2006.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001131-87.2006.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO - CPF: 993.408.521-68 (APELADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), Policia militar dos Estado de Mato Grosso (VÍTIMA), Sicredi Verde (VÍTIMA), Sebival Seguranca Bancaria Industrial e de Valores Ltda (VÍTIMA), LAZARO DE OLIVEIRA FLORENCIO - CPF: 042.057.909-53 (VÍTIMA), GIOVANI DIOMAR PRESSER (ASSISTENTE), SEBIVAL SEGURANÇA BANCÁRIA INDUSTRIAL E DE VALORES LTDA (VÍTIMA), BANCO SICREDI (VÍTIMA), POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEIR MAXIMO DA SILVA - CPF: 169.804.778-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 621.423.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI - CPF: 898.870.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES - CPF: 013.967.421-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
S
DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DO APELADO
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NA FASE INQUISITIVA NÃO CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS
JUDICIA
IS
QUE COMPROVE
M
A AUTORIA DO CRIME – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
– APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que,
na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo ser observado em favor de
le
o disposto no art. 386,

VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
O
reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em juízo, somente tem o condão de embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, situação que não se coaduna com a hipótese vertente, na qual sequer é possível dizer que tais reconhecimentos foram confirmados em juízo, muito menos que estão corroborados por outros elementos de convicção

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT que, nos autos na Ação Penal n.
0001131-87.2006.8.11.0108
(
c
ódigo
17962
)
desmembrada da Ação Penal n. 2131-
25.2006.811.0108
, absolveu
Adilson Alves de Carvalho Filho
da suposta prática do
s
crime
s
de
associação criminosa,
roubos majorados e extorsão qualificada majorada
(art. 288, p
arágrafo
ú
nico
;

art.
1
57, § 2o, I, II e V, por ao menos 9 (nove) vezes
;
e

art.
158, §§ 1o e 3o, na forma do art. 69 c/c art. 29, do Código Penal)
.

O Ministério Público, forte nas razões recu
rsais que s
ão
v
istas
no ID
93596650
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do
s
crime
s
descrito
s
na denúncia, ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do
s
fato
s que
lhe
são imputados
.

Nas
contrarrazões que se encontram no ID
97297971
, o apelado
requer
o desprovimento
do presente

recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida,
linha intelectiva

que foi seguida pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
nesta instância revisora, no parecer
que se vê
no ID
100136981
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
encontradiça no ID
93596572
(p. 6-13)
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos autos que, em circunstâncias de tempo e lugar não especificadas, até o dia 09 de

setembro de 2005 e, inclusive, posteriormente a essa data, os
denunciados
EVANDRO MOISES

DESMSCHINSKI, MILTON SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO, RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES, RONALDO CESAR DE OLIVEIRA E VALDEIR MÁXIMO DA SILVA
, e possivelmente outros agentes ainda não identificados, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

FATO 2 – ROUBOS QUALIFICADOS – NÚCLEO DA POLÍCIA MILITAR

Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia 09 de setembro de 2005, por volta das 10h30, no núcleo de Polícia Militar localizado na cidade de
ltanhangá
/MT, termo judiciário desta Comarca de
Tapurah
/MT, os denunciados EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI, MILTON SANTOS DE OLIVEIRA,
ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO
, RONALDO ADRIANO PEREIRA COMES, RONALDO CESAR DE OLIVEIRA E VALDEIR MÁXIMO DA SILVA, juntamente com outros ainda não identificados, agindo em coautoria caracterizada pela união de desígnios visando fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência física e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas, que tiveram suas liberdades restringidas para além do tempo necessário à subtração, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) viatura MITSUBISHI placa JZN-1431, (04) revólveres da marca TAURUS de calibre 38, 01 (uma) espingarda da marca CBC de calibre 12, 01 (um) fuzil
mosquefal
da marca ITAJUBÁ de calibre 7,62, 56 (cinquenta e seis) munições intactas de calibre 38, 09 (nove) munições intactas de calibre 12, 45 (quarenta e cinco) munições de calibre 7,62, 01 (uma) algema da marca CBC, 02 (dois) coletes das marcas TAURUS e RONTAN, 02 (dois) rádios portáteis da marca MOTOROLA, fardas da Polícia Militar, bens esses pertencentes
á
Polícia Militar de Mato Grosso; 01 (um) aparelho celular da marca NOKIA pertencente ao Policial Militar Ailton Candido
Portugues
; 01 (um) talão de cheques do banco Bradesco com 09 (nove) folhas, 02 (dois) cartões de crédito, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, 01 (uma) corrente de outro, 01 (uma) aliança de outro, 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG e documentos pessoais, bens esses pertencentes ao Policial Militar André
Fabrini
Barbosa Gomes; 01 (um) celular da marca SAMSUNG pertencente ao Policial Militar
Alinor
da Silva Moreira Junior; e 01 (um) coturno,
n.°
43, pertencente ao Policial Militar
Jesildo
de Aguiar Brandão; sendo certo que todos esses bens foram avaliados em R$ 59.418,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais).

FATO 03 – ROUBOS QUALIFICADOS – BANCO SICREDI

Consta também que no dia 09 de setembro de 2005, logo após o roubo acima descrito, no prédio do BANCO SICREDI, localizado na Rua Santo Antônio, sem número, bairro Centro, na cidade de
Itanhangá
/MT, termo judiciário da Comarca de
Tapurah
/MT, os denunciados EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI, MILTON SANTOS DE OLIVEIRA,
ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO
, RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES, RONALDO CESAR DE OLIVEIRA E VALDEIR MÁXIMO DA SILVA, juntamente com outros ainda não identificados, agindo em coautoria caracterizada pela união de desígnios visando fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas, que tiveram suas liberdades restringidas para além do necessário à subtração, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) revólver da marca TAURUS de calibre 38
, 06 (seis) munições intactas
de calibre 38, bens esses pertencentes à pessoa jurídica de direito privado
Sebival
Segurança Industrial de Valores Ltda; folhas de cheques e dinheiro em espécie, no montante de R$ 13.891,99 (treze mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), bens esses pertencentes à pessoa jurídica de direito privado Sicredi; 01 (um) talão de cheques com cinco folhas, 01 (um)
cheque devolvido no valor de R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais), diversos cartões e documentos pessoais, bens esses pertencentes a Giovani
Diomar

Presser
; e 01 (uma) caminhonete RANGER/XLT, cor branca, placa JZS-0790, bem esse pertencente a
vitima
Lazaro de Oliveira
Florencio
; todos esses bens avaliados em R$ 45.041,70 (quarenta e cinco mil, quarenta e um reais e cinquenta centavos).

FATO 04 – ROUBO QUALIFICADO – RELOJOARIA

Consta ainda que, nas mesma circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, os denunciados EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI, MILTON SANTOS DE OLIVEIRA,
ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO
, RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES, RONALDO CESAR DE OLIVEIRA E VALDEIR MÁXIMO DA SILVA, juntamente com outros ainda não identificados, agindo em coautoria caracterizada pela união de desígnios visando fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas, que tiveram suas liberdades restringidas para além do necessário à subtração, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente 74 (setenta e quatro) relógios de diversas marcas, diversas
semi-jóias
e diversas correntes de ouro, bens esses avaliados em R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) e pertencentes à pessoa jurídica de direito privado Relojoaria Rosane Joias, que tem como proprietária Rosane Data Nora.

FATO 05 – EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA

Consta que no dia 09 de setembro de 2005, por volta das 19h40, na segunda ponte de acesso ao Distrito Simione, zona rural do município de
ltanhangá
/MT, termo judiciário desta Comarca de
Tapurah
/MT, os denunciados EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI, MILTON SANTOS DE OLIVEIRA,
ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO
, RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES, RONALDO CESAR DE OLIVEIRA E VALDEIR MÁXIMO DA SILVA, juntamente com outros ainda não identificados, agindo em coautoria caracterizada pela união de desígnios visando fim comum, constrangeram a vítima de alcunha "Tiozinho", motorista do ônibus da empresa REAL NORTE, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, com o intuito de obter para si vantagem econômica, a fazer coisa, qual seja, mudar o destino da condução e levar os criminosos até a cidade de Várzea Grande/MT.

FATO 06 – ROUBO NO INTERIOR DO ÔNIBUS

Ademais, consta que, nas mesmas condições de tempo e lugar descritas acima, os denunciados EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI, MILTON SANTOS DE OLIVEIRA,
ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO
, RONALDO ADRIANO PEREIRA COMES, RONALDO CESAR DE OLIVEIRA E VALDEIR MÁXIMO DA SILVA, juntamente com outros ainda não identificados, agindo em coautoria caracterizada pela união de desígnios visando fim comum, subtraíram, para

si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) terço de ouro, bem esse avaliado em R$ 1.05000 (um mil e cinquenta reais) e pertencente à vítima Nizete Domingas
Gas
de Campos.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no FATO 01, os denunciados EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI, MILTON SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO, RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES, RONALDO CESAR DE OLIVEIRA E VALDEIR MÁXIMO DA SILVA, juntamente com outros indivíduos, resolveram associarem-se de forma armada para cometerem crimes de roubo no Estado de Mato Grosso.

Apurou-se ainda que, na constância dessa associação criminosa, os referidos agentes, juntamente com outros ainda não identificados, decidiram praticar uma série de roubos na cidade de
Itanhangá
, sendo que para tanto planejaram render os policiais militares da localidade, subtrair seus bens pessoais, armas, fardas e viatura, passando em seguida a subtrair o BANCO SICREDI e uma RELOJOARIA da cidade, além de diversas pessoas físicas que estavam presentes no momento das ações criminosas.

Nesse sentido, relatou-se que no dia 09 de setembro de 2005, logo pela manhã, o bando criminoso constituído pelos denunciados acima indicados se reuniu em
Itanhangá
-MT e se dirigiu até o Núcleo da Polícia Militar local, oportunidade em que os acusados renderam os policiais A/mor da Silva Moreira Junior e André
Fabririi
Barbosa Gomes ali presentes, empregando violência, vez que a todo momento as
vitimas
eram amedrontados e alvos de socos e pontapés, e grave
ameça
exercida com o emprego de armas de fogo. Demonstrou-se que após terem rendidos os policiais, os denunciados subtraíram suas fardas, coturnos e coletes, algemando-os seminus no alojamento do local. Em seguida, os denunciados subtraíram as armas e demais bens pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso alhures indicados, bem como pertences pessoais dos policiais especificados no FATO 02, foragindo com a viatura policial e deixando as
vitimas
algemadas, com suas liberdades restringidas.

Ademais, demonstrou-se que, logo após os roubos na sede da Policia Militar, os denunciados acima referidos, juntamente com outros ainda identificados, sempre agindo em coautoria, decidiram subtrair coisas alheias móveis da pessoa jurídica de direito privado Sicredi, sendo que para isso, usando-se da viatura e fardas da Polícia Militar (objetos do roubo anterior), deslocaram
-
se até defronte a agência bancária, instante em que, usando de grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, vez que a todo momento as ostentavam como meio de coação, adentraram na agência pela passagem de pessoas deficientes e renderam as vítimas que ali estavam, de modo que restringiram a liberdade delas. Ademais, em ato contínuo, um dos denunciados rendeu o gerente do banco Giovani
Diomar

Presser
e, com ele, deslocou-se até os fundos do local no intuito de abrir o cofre, porém, ao verificar que não havia dinheiro no cofre, resolveram roubar os objetos mencionados no FATO 03. Vale registrar que além do valor pertencente ao banco, naquela oportunidade foram subtraídos bens pessoais de clientes, conforme especificado alhures, inclusive uma camionete, utilizada na fuga
.

Demais disso, relatou
-
se que durante o roubo ao banco o bando se dividiu, sendo que parte dos agentes, sempre

agindo em coautoria com os demais, passou a roubar uma RELOJOARIA existente em frente à agência bancária. Nesse sentido, os denunciados subtraíram coisas alheias móveis da pessoa jurídica de direito privado Relojoaria Rosane Joias, todas elas especificadas acima, sendo que, na ocasião, também, usaram de grave ameaça exercida por meio de armas de fogo, posto que as ostentavam como meio de coação.

Cumpre registrar que durante os roubos praticados na agência bancária e na relojoaria, crimes simultâneos, os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sempre com o intuito de atemorizar as vítimas e facilitar a consumação delitiva.

Relatou-se ainda que, após os roubos, os acusados foragiram com a viatura e a camionete subtraídas, abandonando-as, contudo, algum tempo depois. Todavia, já no início da noite, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no FATO 05, os denunciados, juntamente com outros ainda não identificados, interceptaram 01 (um) ônibus de transporte coletivo da empresa REAL NORTE, sendo que
o emprego ostensivo das armas de fogo obrigaram
o motorista a abrir a porta do veículo. Em seguida, os agentes criminosos constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o motorista a mudar o destino da viagem, obrigando-o a dirigir até a
cidade de Várzea Grande. Relatou-se que além do motorista havia cerca de quatro passageiros no veículo, sendo todos rendidos e obrigados a ficarem de cabeça baixa e mantidos como reféns durante todo o trajeto, que durou cerca de 12 a 14 horas.

Demonstrou-se ainda que no curso até Várzea Grande os denunciados subtraíram um terço religioso de ouro de uma das passageiras, a vítima Nizete, com o emprego de grave ameaça exercida com as armas de fogo, conforme descrito no FATO 06.

Relatou-se, ainda, que no dia 04 de novembro de 2005 policiais de Cuiabá identificaram o local em que parte dos bens roubados estava escondida, qual seja, a residência do acusado VALDEIR, recuperando armas, fardas e outros instrumentos subtraídos da Policia Militar em
Itanhangá
.

Naquela oportunidade também foram encontrados bens provenientes de outros crimes praticados pelo bando (notadamente defensivos agrícolas), demonstrando que havia um liame não ocasional entre os acusados para a prática de delitos patrimoniais violentos.

Cabe registrar, por fim, que o acusado EVANDRO MOISES DEMSCHINSKI foi reconhecido pelas
vitimas
/testemunhas Vanderlei e Rosane
; MILTON SANTOS DE OLIVEIRA foi reconhecido pelas
vitimas
/testemunhas Marcos e Alair;
ADILSON ALVES DE CARVALHO FILHO foi reconhecido pelas
vitimas
/testemunhas Alair e Giovani
; RO
NALDO ADRIANO PEREIRA GOMES foi reconhecido pelas
vitimas
/testemunhas Rosane e Nizete
; RONALDO CESAR DE OLIVEIRA foi reconhecido pelas vitima Rosane; por fim, VALDEIR MÁXIMO DA SILVA foi encontrado, como já dito, pouco tempo depois do crime, com parte dos bens do roubo praticado por seu bando criminoso.

[...].

Destaques
constantes na transcrição da
denúncia efetivada na
sentença
que está
no ID
93596641
.

No
caso em apreciação
, verifica-se que o édito vergastado deve permanecer irretocável, a fim de que seja mantida a absolvição
do apelado,
porque,
conforme será demonstrado neste voto, não

ficou
comprovada
, indene de dúvidas,
a
autoria do
s
crime
s

que fo
ram
imputad
os

a
sua pessoa
.

Com efeito, depreende-se
das razões recursais

que o Ministério Público almeja a condenação
do apelado
com base, unicamente, em reconhecimentos fotográficos realizados fase inquisitiva
pela vítima Giovani
Diomar

Presser
e
pela testemunha
Alair Barbosa, aduzindo
para tanto o quanto segue
:

[...] A vítima Giovani
Diomar

Presser
, quando ouvida em juízo, relatou que em razão do decurso tempo não se lembra de ter realizado o reconhecimento dos suspeitos (o que é natural, visto que
estamos a tratar de evento delitivo ocorrido há mais de uma década), mas reconheceu sua assinatura no termo reconhecimento fotográfico do acusado Adilson
.

Por sua vez, a testemunha Alair Barbosa, quando ouvida em juízo, afirmou que,
logo após o ocorrido, conseguiu realizar a identificação fotográfica do denunciado, tendo em vista que durante o roubo não estavam usando nada que cobrisse o rosto; outrossim, reconheceu sua assinatura no termo reconhecimento fotográfico do acusado Adilson
[...]

Como se extrai dos argumentos acima transcritos,
o
Parquet

entende
que o simples fato de Giovani

Diomar
e Alair terem dito em juízo que
reconheciam
como suas as assinaturas lançadas em seus respectivos termos de reconhecimento fotográfico

é suficiente para corroborar essa prova
;
aduzindo,
além disso,
que Alair
declarou em

juízo
que reconheceu o
apelado
na fase do inquérito policial
.

Entretanto,
é forçoso reconhecer que as razões ministeriais
não
têm consistência
na medida em que
o mero reconhecimento de assinatura em documento não traduz, por si só,
a
confirmação do seu conteúdo, principalmente
em caso como o discutido nestes autos em
que das
declarações
prestadas por

Alair
em juízo somente

se
infere

que as características do
apelado
eram semelhantes
às
do autor do fato, sem que
essa testemunha
tenha
conseguido
afirma
r peremptoriamente
tratarem-se da mesma pessoa
. Por sua vez
, Giovani deixou claro em seu depoimento que não
se recordava
nem mesmo de ter comparecido
à
D
elegacia de
P
olíc
ia para fazer o reconhecimento
do recorrido
, tal como se infere de seus
respectivos
depoimentos assim sistematizados na sentença absolutória:

[...]
ALAIR BARBOSA
(testemunha) lembra que foi invadida a cooperativa
Sicred
e foi rendido, se deitou no chão. Eram mais ou menos 5 (cinco), e viu que havia uma caminhonete da polícia no lado de fora. Os roubadores estavam todos fardados. O gerente estava na sala onde ficava o cofre. Se recorda que um dos acusados usava arma longa. Foi levado todo dinheiro do caixa. Lembra que levaram a arma do segurança terceirizado. Parece que levaram os documentos do gerente Geovani. Que levaram menos de 15 mil reais. Se recorda de ter visto de pedirem a chave de uma caminhonete para um dos clientes do banco. Uma caminhonete branca. Ouviu bastante disparos de arma de fogo do lado de fora. Ao Ministério Público respondeu que foram apresentadas fotos na delegacia, na época
foi
identificadas algumas características dos suspeitos. Esse suspeito estava com uma camiseta da PM, olhou bem para ele e
na época em que foi apresentada a foto na delegacia e o reconheceu.

Reconhece as assinaturas nos termos de depoimento e de reconhecimento fotográfico constantes nos autos como sendo sua (fls. 32/33).
Que
na delegacia reconheceu as características de Adilson e as fotos foram trocadas várias vezes e ainda assim conseguiu reconhecer. Disse que atualmente não possui condições de identificar ninguém.

Ao seu turno
GIOVANI DIOMAR PRESSER
(gerente
Sicred
) contou que no dia dos fatos estava trabalhando normalmente, quando chegaram umas pessoas armadas e anunciaram o assalto, rendendo as pessoas mandando que deitassem no chão levaram o dinheiro e foram embora. Entraram numa porta lateral que tem na agencia batendo com armas e a porta foi aberta. Não se recorda quantos eram, mas que era mais de um, estavam armados com armas longas e armas curtas também. Não se recorda do quanto foi levado, mas acredita que foram levados 13 mil reais. Se recorda de que os agentes pediram que deitasse no chão, levaram a sua carteira com documentos, porém não se recorda se havia dinheiro. Houve tiros na área externa do banco.
Não se recorda de ter reconhecido os suspeitos
, mas se recorda que um dos agentes estava fardado de polícia militar. Que tomou conhecimento depois que os agentes teriam ido também no destacamento de polícia para roubar.
Não se recorda de ter ido na delegacia ir prestar depoimento.

Reconhece a sua assinatura no termo de depoimento e no auto de reconhecimento de pessoa no auto de reconhecimento de Adilson.
Que os agentes não estavam encapuzados.
[...]

Negritos no original e grifos nossos

Diante dessas circunstâncias,
impõe-se
esclarecer que,
em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em juízo,

somente tem o condão de embasar uma condenação quando for corroborado
por outras provas independentes e idôneas
produzid
as
na fase judicial
, situação que não se coaduna com a hipótese, na qual sequer é possível dizer que tais reconhecimentos foram confirmados em juízo, muito menos que estão corroborados por
outros elementos de convicção
, pois
,
com
o
afirmado
pelo
prolator da
sentença
absolutória
:
o
apelado
negou a autoria delitiva e com ele
“
não foi encontrado em posse de objetos, armas, petrechos que embasem o indício de autoria que incialmente recaia sobre eles”
.

A
cerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

[
....
]

(STJ,
AgRg
no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do
mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
Destacamos

Como se isso não bastasse, insta registrar que
,

na ação penal da qual este processo foi desmembrado, ficou demonstrado que
alguns corréus foram equivocadamente
reconhecidos por testemunhas na fase inquisitiva,
porquanto
aqueles coautores estavam presos na ocasião em que os delitos foram perpetrados
, circunstância que ensejou dúvidas ainda maiores acerca do modo como foram realizados os
demais
reconhecimentos fotográficos
realizados da
mesma maneira,
como é o caso da diligência ora
sob
exame

Deveras,
sobre essas
circunstâncias, assim se manifestou
o magistrado
que prolatou a
sentença absolutória:

[...] O reconhecimento fotográfico feito contra o acusado ADILSON foi feito nas mesmas circunstancias que foi feito contra os réus RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES e EVANDRO MOISES DESMSCHINSKI, os quais comprovadamente estavam presos.

Ora, daí já é de se extrair a fragilidade do procedimento adotado na fase policial para se chegar à autoria delitiva. Duas das pessoas reconhecidas como autoras do delito estavam comprovadamente presas na data dos fatos, o que coloca em alarmante dúvida a forma como se deram esses reconhecimentos fotográficos e induz ao descrédito do reconhecimento realizado em desfavor do réu.

Com efeito, o fato de pessoas presas em regime fechado ao tempo dos fatos terem sido reconhecidas como os autores dos crimes narrados na denúncia retira do juízo, também em relação ao réu Adilson, a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório. [...]

Por conta disso
, impera nestes autos a ausência de comprovação quanto à autoria delitiva, sendo
, pois,
duvidoso que o
apelado

tenha
pratic
ado
o
s
crime
s

de
associação criminosa, roubos majorados e extorsão qualificada majorada
aqui tratados
,
porqu
e, como pode ser visto acima, a

prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foi suficiente para transmutar tais indícios em certeza.

Ademais, n
ão obstante seja possível que o
s
delito
s
em
apuração

possa
m
ter
sido perpetrado
s

tal como
narrado na peça acusatória, a dúvida que emerge do conjunto probatório
produzido na instrução processual
não autoriza, como asseverado alhures, a condenação
do apelado
,

isso significando dizer que
, considerando a fragilidade probatória e a gravidade de uma condenação criminal,
a
sentença absolutória deve ser mantida, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Isso
porque
,
não se pode deixar de ter mente que em matéria penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, não sendo, pois, por outra razão que esse preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva. A
lém do mais
,
deve ser
ressalta
do

que o sistema penal pátrio prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de
sentença penal condenatória”
.

A
ntes de integrar a Lei Fundamental da República, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não
se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

De sua parte, a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, por seu turno, também se referiu à matéria no seu art. 8o, item 2, afirmando que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa
[
...
]
”
.

Daí por que
um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal
de
um
Estado
Democrático
de
Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

No
tocante à matéria,

esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, e
ste

Tribunal
de Justiça
,
em relação ao assunto deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INCONSISTENCIA NO RECONHECIMENTO - VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Impõe-se a absolvição do corréu em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo
o único meio de prova o reconhecimento fotográfico
realizado por duas das vítimas, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. (TJMT, N.U 0002028-95.2018.8.11.0011)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.” (TJMT,
Ap
no 92742/2014)

(TJMT, N.U 1000072-37.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NA FASE POLICIAL – INCERTEZA MANIFESTADA EM JUÍZO PELOS RECONHECEDORES – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – DEMAIS TESES PREJUDICADAS.

-
Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o
édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial.

- As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. Em especial porque, “(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020).

(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Adilson Alves de Carvalho Filho

da acusação do
s
crime
s
de
associação criminosa, roubos majorados e extorsão qualificada majorada
,
nos termos preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022